Tribunal: TJBA
Processo: 0504625-29.2016.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação nº 0504625-29.2016.8.05.0039 Origem do Processo: Comarca de Camaçari Apelante: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Gabriel Andrade Figueiredo Apelado: Ualisson Ribeiro dos Santos Defensor Público: Igor Raphael de Novaes Santos Procuradora de Justiça: Lícia Maria de Oliveira Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO MINISTERIAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA QUE ACOLHEU O PEDIDO DE ILEGALIDADE NA INVASÃO DOMICILIAR. RECURSO DA ACUSAÇÃO QUE ADUZ A SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA APTA A JUSTIFICAR O INGRESSO NA RESIDÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. A EXISTÊNCIA DE DENÚNCIA ANÔNIMA, POR SI SÓ, NÃO É SUFICIENTE PARA EVIDENCIAR AS FUNDADAS SUSPEITAS QUANTO À PRÁTICA DO DELITO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ILEGALIDADE MANIFESTAMENTE EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS OU ELEMENTOS CONCRETOS QUE CONFIRMASSEM A PRÁTICA DO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA. MANTIDO O RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA APREENSÃO DA ARMA DE FOGO E AS DEMAIS PROVAS DELA DECORRENTES. INEXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO DO APELO. RECURSO CONHECIDO E JULGADO IMPROVIDO NOS TERMOS DO VOTO. ACÓRDÃO Vistos, Relatados e Discutidos os autos da Apelação n. 0504625-29.2016.8.05.0039, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator.